Tribunal: TJDFT
Processo: 0704064-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS NA CONTA POUPANÇA/CORRENTE/SALÁRIO DA AUTORA. DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES DEBITADOS EM SUA CONTA CORRENTE DESDE A DATA DO REQUERIMENTO DE INIBIÇÃO DOS DESCONTOS EM 26/10/2023. LEI N. 7.239/2023. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, no qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF.

2. Presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte demonstra um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários-mínimos. Diante da demonstração documental a comprovar o estado de necessidade capaz de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido, sendo forçoso concluir que o Agravante possui condição de hipossuficiência, fato que propicia a concessão da gratuidade de justiça requerida.

3. O Superior Tribunal de Justiça, mediante o Tema 1.085, firmou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

4. Não se vislumbra, na via estreita do agravo de instrumento, o direito perseguido pela Agravante, visto que a cognição da matéria debatida demanda um juízo exauriente, com o devido contraditório e dilação probatória.

5. Os argumentos não debatidos na decisão Agravada e ainda não analisados pelo Juízo de origem, visto que a ação na origem ainda se encontram na fase instrutória, não podem ser examinados nessa instância recursal pois configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

6. Gratuidade de justiça concedida à Agravante. Agravo de instrumento conhecido e não provido.